Tribunal: TJMT
Processo: 1001349-69.2021.8.11.0077
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001349-69.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JHONATAN RAMALHO CALDEIRA - CPF: 049.299.901-57 (APELADO), BENEDITO CESAR ALVES BORGES - CPF: 696.265.291-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN PEREIRA RODRIGUES - CPF: 696.725.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), 0 A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENADO REINCIDENTE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME PRISIONAL INICIAL SEMI-ABERTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

A fixação do regime inicial integra o processo de individualização da pena, regulando-se pela compreensão sistemática do art. 33, § 2o, e do art. 59, ambos do Código Penal, com integração do critério relativo ao quantum da pena e critério pertinente às circunstâncias judiciais, sendo possível a fixação de regime semi-aberto a pena inferior a 4 (quatro) anos.

Não é caso de se afastar a pena de multa imposta, pois está devidamente aplicada com parcimônia, considerando as condições econômicas do recorrente, e aplicar a pena de 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ademais, esse pedido trazido no recurso necessita de melhor apreciação perante o juízo de execução, no momento adequado, quando se procederá a análise da hipossuficiência do recorrente, de sorte que o simples fato de estar patrocinado pela Defensoria Pública, por si só, não indica conclusão de não poder fazer frente a pena pecuniária.

R E L A T Ó R I O

JHONATAN RAMALHO CALDEIRA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, recorre da sentença (Id 198123684) que o condenou a 06 meses de detenção e 10 dias-multas, pela prática do crime descrito no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/1998.

Afirma que a imposição de pena consistente no pagamento de 10 (dez) dias multa, se revela desproporcional, visto que se trata de pessoa hipossuficiente assistida pela Defensoria Pública, ou seja, há vulnerabilidade, portanto, resta evidente que a vulnerabilidade é multidimensional, vez que atinge, também, aspectos econômicos (o que torna evidente a impossibilidade de adimplemento da pena de multa).

Diz que, embora o recorrente seja reincidente, não é reincidente específico, posto que o executivo penal n. 0000099-07.2016.4.01.3601, trata de transporte de substância mineral delito previsto no art. 1o e 2o da Lei no 8.176/91. No caso dos autos, plenamente cabível a aplicação de regime mais brando, qual seja, regime aberto tendo em vista que não houve valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP e que a reincidência não se opera em virtude da prática do mesmo crime.

Pede seja o recurso conhecido e provido, reformando-se a sentença, a fim de que: a) seja afastada a aplicação da pena de multa imposta na sentença ao Recorrido; b) diante do quantum de pena aplicada seja fixado regime aberto para o cumprimento da reprimenda.

Contrarrazões do parquet pela manutenção da sentença em todos os seus termos (Id 198123686).

Parecer ministerial nesta instância pelo improvimento do recurso (Id 198454675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença (Id 198123674) hostilizada tem o seguinte teor:

Vistos.

A sentença dispensa relatório.

Trata-se de ação penal que imputa ao acusado a prática do crime descrito no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/1998, cuja descrição típica está delimitada nos seguintes termos:

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

DA MATERIALIDADE

A materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência (ID 71421835); relatório policial (ID 71421837); termo de exibição e apreensão (ID 71421838 e 71421839); laudo pericial (ID 71425645), termo de declarações (ID 71421840), entre os elementos produzidos nas duas fases.

DA AUTORIA

Em relação à autoria delitiva descrita na denúncia, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente apto a condenar o acusado.

A subjetividade do tipo não é complexa, isto é, não exige nenhum elemento adicional ou o chamado elemento especial do tipo ou do injusto; para a completa adequação típica, basta o dolo genérico, ou seja, a vontade livre e deliberada de realizar a ação típica incriminadora.

O parágrafo único tipifica quem vende (comercializa, negocia, aliena de forma onerosa), expõe à venda (põe à vista, mostra, apresenta, oferece, exibe para a venda), tem em depósito (põe em lugar seguro, retém, conserva, mantém para si mesmo), transporta (conduz de um lugar para outro) ou guarda (mantém, oculta, conserva, retém sob seu cuidado em nome de outrem) madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem licença válida para todo o tempo da viagem, ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

Também nessa hipótese, a expressão “sem licença válida para todo o tempo da viagem, ou do armazenamento” constitui elemento normativo do tipo relativo à falta de uma causa de justificação. A autoridade competente para a concessão da licença de que trata essa infração é o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –, ou órgão estatal que desempenhe funções delegadas.

Trata-se de delito de ação múltipla, de mera atividade (nas modalidades receber, expor à venda, ter em depósito, guardar, transportar) ou material (adquirir, vender).

In casu, a autoria restou devidamente comprovada através da prova oral colhida em Juízo, em especial as declarações no policial civil que efetuou a abordagem do denunciado, ligado, ainda a própria confissão do acusado no sentido de que não teria licença para válida para transportar as madeiras.

A testemunha Jean Pereira Rodrigues, policial civil, assim declarou em juízo:

“[...] TESTEMUNHA: “[...] a gente tava em diligências para averiguar uma outra situação e no caminho sentido Vila Bela/Bolívia a gente avistou o caminho meio em atitude suspeita chegando na cidade. Aí o caminhão foi abordado, tratava-se da pessoa de Jhonatan que tava dirigindo o caminhão e foi averiguado que tava transportando madeira. E perguntamos de tinha licença, se tinha alguma documentação referente a madeira, ele disse que não, que tinha pegado a madeira em algum lugar lá e tava levando pra sua... acho que um sítio ou uma chácara se não me engano pra fazer porteira. Porteira, cerca, algo nesse sentido [...]”

Não só.

O réu, ao ser interrogado em juízo, afirmou que não tinha a documentação necessária e válida da madeira. Relatou que “na verdade não tinha nota, se eu falar que eu tinha nota é mentira” e que comprou a madeira na região, asseverando que adquiriu na comunidade Nova Fortuna.

Assim, as provas judicializadas são capazes de sustentar o édito condenatório.

Neste sentido, confira-se o julgado:

CRIME AMBIENTAL - ART. 46 DA LEI 9.605/98 - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - INADIMISSIBILIDADE. 1. Restando satisfatoriamente comprovado que o agente adquiriu madeira para fins comerciais, sem a devida licença do vendedor e da autoridade competente, caracterizado está o crime do art. 46 da Lei 9605/98, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas. 2. De acordo com o previsto no parágrafo 4.o do art. 25 da Lei 9.6.05/98, restando comprovado nos autos, que o caminhão do agente era utilizado para prática de crimes contra o meio ambiente, correta a decisão que indefere o pedido de restituição e decreta o seu perdimento, como forma de mitigar a ação degradante pelo mesmo praticada. 3. Recursos desprovidos.

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0028.07.014561-1/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Armando dos Anjos , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/02/2010, publicação da súmula em 16/04/2010)

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, o acusado JHONATAN RAMALHO CALDEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/1998.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: o denunciado possui condenação transitada em julgado, conforme executivo penal n. 0000099-07.2016.4.01.3601, que será valorado na reincidência.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de relevante nos autos.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há elementos para serem valorados negativamente.

Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

Critério de fixação da pena-base: no caso apresentado, tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 06 meses de detenção.

Na segunda fase, considerando que a confissão foi utilizada para o convencimento do Juízo, reconheço tal circunstância e a compenso com a agravante da reincidência, mantendo a pena intermediária em 06 meses de detenção.

Na terceira fase, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da pena aplicável ao caso, assim fixo a pena final em 06 meses de detenção.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 do Código Penal, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, fixo a pena definitiva, para este delito, em 06 meses de detenção e 10 dias-multas.

Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente SEMIABERTO para o cumprimento da reprimenda, considerando-se o teor da Súmula no. 269 do STJ (“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”).

Incabível a substituição da pena e a aplicação de penas restritivas, diante da reincidência do réu, conforme arts. 77 e 44 do CP, respectivamente.

DISPOSIÇÕES GERAIS

O réu poderá recorrer em liberdade.

Indenização: não havendo pedido expresso para a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, deixo de aplicar o disposto no art. 387, inciso IV, do CPP.

DECLARO o PERDIMENTO da madeira apreendida nos autos à Delegacia de Polícia deste urbe.

Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas, devendo o valor ser descontado de eventual fiança prestada.

Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

a) lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) culpado(s);

b) comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88;

c) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

d) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa;

e) expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao juízo correspondente e,

f) por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagado ao acusado se deseja recorrer, o que será feito mediante termo.

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95.

Publicado e registrado. Intimem-se.

Camila Dadona Batista

Juíza Leiga

Vistos,

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial.

Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição.

Intimem-se as partes da sentença.

Djéssica Giseli Küntzer

Juíza de Direito

Da leitura dos fundamentos sentenciais chego a conclusão de que o édito condenatório deve ser mantido por seus próprios e jurídicos termos.

Com efeito, a gravidade das condutas contra o meio ambiente, aliada a reincidência do recorrente denotam que o regime semiaberto foi estabelecido pelo Juízo de origem com base em fundamentação idônea, inexistindo obstáculo a sua fixação, mesmo em se tratando de pena inferior a 04 (quatro) anos, conforme se pode interpretar do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes do Tribunal da Cidadania:

Penal. Condenação. Condenado reincidente. Pena inferior a quatro anos. Regime prisional. CP, art. 33, § 2o. A fixação do regime inicial integra o processo de individualização da pena, regulando-se pela compreensão sistemática do art. 33, § 2o, e do art. 59, ambos do Código Penal, com integração do critério relativo ao quantum da pena e critério pertinente às circunstâncias judiciais.

Na compreensão sistemática das alíneas do § 2o do art. 33, do Código Penal, a melhor exegese aponta no sentido de ser admissível a imposição do regime semi-aberto aos condenados reincidentes cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, consideradas as demais circunstâncias judiciais (art. 59) em plano favorável. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 203.584-SP, 6a Turma, rel. Min. Vicente Leal. DJU de 22.05.2000).

Recurso especial. Criminal. Estelionato. Reincidência. Regime prisional.

O artigo 33 do Código Penal, na letra do seu parágrafo 2o, proíbe ao reincidente o regime inicial aberto em qualquer caso e o semi-aberto, quando a pena for superior a quatro anos.

Nada impede, objetivamente, que se lhe defi ra o regime semi-aberto na pena igual ou inferior a quatro anos. Recurso conhecido e desprovido. (REsp n. 175.207, 6a Turma, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJU de 17.12.1999)

Por sua vez, não é caso de se afastar a pena de multa imposta, pois está devidamente aplicada com parcimônia, considerando as condições econômicas do recorrente, e aplicar a pena de 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ademias, esse pedido trazido no recurso necessita de melhor apreciação perante o juízo de execução, no momento adequado, quando se procederá a análise da hipossuficiência do recorrente, de sorte que o simples fato de estar patrocinado pela Defensoria Pública, por si só, não indica conclusão de não poder fazer frente a pena pecuniária.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024